Tribunal: TJDFT
Processo: 0711138-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos nos arts. 329 (resistência) e 331 (desacato), e o segundo réu no crime previsto no art. 147 (ameaça), do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A defesa pugna pela absolvição dos apelantes alegando insuficiência probatória. Pleiteia, em relação ao segundo apelante, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório formado, em especial pelos depoimentos das testemunhas da vítima, confirma a autoria e a materialidade dos delitos, não há falar em absolvição.

4. A agravante da reincidência impede a fixação do regime aberto ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.